Tribunal: TJMT
Processo: 1051765-75.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO - CPF: 174.743.881-20 (RECORRIDO), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração

1051765-75.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado(s):

AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7.713/88. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO
.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV isente o Recorrido do recolhimento de imposto de renda, por ser portadora de “Cardiopatia Grave”, o qual encontra-se elencado no artigo 6º, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

2. O artigo 6º, XIV da Lei 7.713/88 estabeleceu à isenção de imposto de renda a pessoa portadora de doença descrita no referido rol taxativo.

3. Nesse sentido, pelo fato de o Recorrido ser portador de “Cardiopatia Grave”, faz jus a referida isenção pretendida, conforme comprovação por meio de laudos, exames e atestado médicos anexados a inicial.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

7. Fixo honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.”

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isso porque, a sentença de primeiro grau foi mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, sendo que a mesma foi clara ao decidir: “
Dessa forma, observa-se que no caso em apreço restou evidente o direito à isenção e, consequentemente, deve ser reconhecido o direito à restituição do que foi pago indevidamente, desde o reconhecimento da moléstia grave, qual seja 20/03/2014, respeitado o período prescricional quinquenal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora os valores resultantes de descontos indevidos desde janeiro/2017, no valor de R$ 43.735,31 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/STJ
.”

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023